Tribunal: STF
Processo: RE 1326084
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido em juízo de retratação pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 1, p.511/512):



    “REEXAME DE ACORDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) N° 709.212 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. CONTAGEM PARTIR DE 13.11.2014. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA COBRANÇA DE FGTS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO N° 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE NORMA GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACORDÃO MANTIDO. I- Na espécie, cinge-se a controvérsia a saber se há correspondência, ou não, do presente caso com a tese firmada no/RE n° 709.212, que declarou inconstitucional o art. 23, § 5°, da Lei n° 8.036/90, e do art. 55, do Decreto 99.684/90, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", haja vista violarem o disposto no art. 7°, XXIX, da CF, modulando os efeitos da decisão temporalmente. No julgamento do RE n° 709.212/DF, o STF afastou a aplicação da prescrição trintenária, declarando a inconstitucionalidade do art. 23, § 5°, da Lei n° 8.036/1990, e do art. 55, do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n° 99.684/1990, apontando como correta a observância do prazo prescricional quinquenal do FGTS, nos termos do art. 70, XXIX, da CF, considerando-se, ainda, a modulação dos efeitos da mencionada decisão. Todavia, tratou-se naquele julgamento do prazo prescricional aplicável em relações trabalhistas entre particulares, hipótese na qual havia divergência entre a necessidade de aplicação do prazo trintenário da Lei n° 8.036/90 e do prazo quinquenário do art. 7°, XXIX, da CF, tendo o STF apontado como correta a observância do prazo prescricional quinquenal e modulado os efeitos da decisão, para preservar a segurança jurídica. No entanto, quanto à Fazenda Pública, não havia aplicação do prazo trintenário do art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990, uma vez que já era, há muito, pacífica na jurisprudência dos tribunais superiores à aplicação, nesse caso, da legislação especial referente aos débitos da Fazenda Pública, Dec. n° 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal. Com efeito, não há que incidir a modulação dos efeitos da decisão na espécie, considerando tratar-se de hipótese na qual sequer era aplicável a norma declarada inconstitucional, consoante o entendimento do STJ e demais tribunais pátrios. Não realização do Juízo de Retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de não restar inobservado qualquer entendimento do STF ou do STJ, decidido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, mantendo o Acórdão exarada pela 1ª Câmara de Direito Público, em todos os seus termos. Decisão por votação unânime.”



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos, quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos que envolvam a Administração Pública, será resolvida no âmbito do Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848, de relatoria do Min.Gilmar Mendes, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente